Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-63.2019.8.26.0695
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r Federal no116/2003, a competência para cobrança de ISS é do local da sede do prestador do serviço – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Exceção, contudo, prevista no art. 3o, III, da referida lei, devendo o imposto ser recolhido no local da execução da obra.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO – Nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, quando o cálculo do tributo tiver por base o preço de serviço e as declarações do sujeito passivo forem omissas ou não merecerem fé, o valor será arbitrado pelo Fisco – O arbitramento tem caráter excepcional, sendo cabível exclusivamente nas hipóteses descritas no artigo 148 do Código Tributário Nacional – Inexistindo omissão ou atos de falsidade e desonestidade perpetrados pelo contribuinte ou terceiro, é vedada a aplicação de técnicas que afastam o lançamento da realidade dos fatos – Doutrina – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, discutem-se serviços prestados no âmbito de contrato que envolve a execução de obras nos Municípios de Igaratá, Santa Isabel e Nazaré Paulista - O Município de Nazaré Paulista procedeu ao arbitramento da base de cálculo do ISS sob o fundamento de que a apelada não teria fornecido documentos demonstrando o percentual de seus serviços que seriam prestados em cada município – Arbitramento que considerou a totalidade do valor de um dos contratos de subempreitada celebrados com outras empresas para a execução dos serviços - Impossibilidade – Apelada que apresentou ao Município a nota fiscal referente aos serviços prestados em Nazaré Paulista - Ausência de dúvida acerca do preço do serviço a justificar o arbitramento da base de cálculo – Arbitramento que não foi feito para se determinar o preço do serviço, mas sim o local da sua prestação, o que não encontra amparo no artigo 148 do Código Tributário Nacional – Inexistência de omissão ou indício de falsidade nos documentos fornecidos e nas declarações prestadas pela apelada - Lançamento que pressupõe a identificação do estabelecimento prestador (artigo 3o da Lei Complementar Federal no 116/2003) – Cobrança que deve se limitar aos serviços efetivamente prestados no Município de Nazaré Paulista.
Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 - Possibilidade - O Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 2.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido – Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001365-63.2019.8.26.0695; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Municipais

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Nazaré Paulista

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Recurso do Município.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Recurso do Município.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – O Magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não da produção de provas, podendo dispensá-la caso entenda desnecessária, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil de 1973 e do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – No caso, os documentos juntados aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.
ISS – LOCAL DE RECOLHIMENTO – SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA. No regime da Lei Complementar Federal no116/2003, a competência para cobrança de ISS é do local da sede do prestador do serviço – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara – Exceção, contudo, prevista no art. 3o, III, da referida lei, devendo o imposto ser recolhido no local da execução da obra.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO – Nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, quando o cálculo do tributo tiver por base o preço de serviço e as declarações do sujeito passivo forem omissas ou não merecerem fé, o valor será arbitrado pelo Fisco – O arbitramento tem caráter excepcional, sendo cabível exclusivamente nas hipóteses descritas no artigo 148 do Código Tributário Nacional – Inexistindo omissão ou atos de falsidade e desonestidade perpetrados pelo contribuinte ou terceiro, é vedada a aplicação de técnicas que afastam o lançamento da realidade dos fatos – Doutrina – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, discutem-se serviços prestados no âmbito de contrato que envolve a execução de obras nos Municípios de Igaratá, Santa Isabel e Nazaré Paulista - O Município de Nazaré Paulista procedeu ao arbitramento da base de cálculo do ISS sob o fundamento de que a apelada não teria fornecido documentos demonstrando o percentual de seus serviços que seriam prestados em cada município – Arbitramento que considerou a totalidade do valor de um dos contratos de subempreitada celebrados com outras empresas para a execução dos serviços - Impossibilidade – Apelada que apresentou ao Município a nota fiscal referente aos serviços prestados em Nazaré Paulista - Ausência de dúvida acerca do preço do serviço a justificar o arbitramento da base de cálculo – Arbitramento que não foi feito para se determinar o preço do serviço, mas sim o local da sua prestação, o que não encontra amparo no artigo 148 do Código Tributário Nacional – Inexistência de omissão ou indício de falsidade nos documentos fornecidos e nas declarações prestadas pela apelada - Lançamento que pressupõe a identificação do estabelecimento prestador (artigo 3o da Lei Complementar Federal no 116/2003) – Cobrança que deve se limitar aos serviços efetivamente prestados no Município de Nazaré Paulista.
Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil de 2015 - Possibilidade - O Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em R$ 2.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido – Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.